Tribunal: TJPA
Processo: 0027122-26.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027122-26.2016.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO SERGIO LAMEIRA EZEQUIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0027122-26.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ANTÔNIO SÉRGIO LAMEIRA EZEQUIEL.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO PENAL. SÚMULA 17 DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA NA SENTENÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. SÚMULA 545 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que, após absolver o réu do crime de receptação qualificada, o condenou pela prática do crime de uso de documento falso à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. Busca a reforma da dosimetria para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal e para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram valoradas negativamente com fundamentação idônea, ou se dizem respeito a elementos inerentes ao tipo penal; (ii) definir se a confissão qualificada do réu, utilizada como um dos fundamentos para a condenação, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP, nos termos da Súmula 545 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de Exame Pericial, que atestou a adulteração do documento de identidade, e pela prova oral, incluindo a admissão do réu de que utilizou o documento para registrar uma pessoa jurídica.

4. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal viola o princípio do
ne bis in idem
e a Súmula 17 deste E. TJPA. A utilização do documento falso para abrir uma empresa constitui o próprio exaurimento da conduta de "fazer uso", não justificando, por si só, maior reprovabilidade.

5. Conforme a Súmula 545 do STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante". Tendo a sentença se valido da admissão do réu sobre o uso do documento para fundamentar a autoria, o reconhecimento da atenuante é medida que se impõe, ainda que se trate de confissão qualificada.

6. Afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão, mas em observância à Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo na segunda fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por uso de documento falso é mantida quando a prova pericial e testemunhal comprova a utilização de documento adulterado perante órgão público.

2.

Elementos inerentes à própria conduta delituosa não podem ser utilizados para exasperar a pena-base a título de culpabilidade ou consequências do crime, sob pena de
bis in idem
, conforme entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula 17).

3.

É obrigatório o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, se a admissão do réu foi utilizada como um dos fundamentos para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

4.

A incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, III, 'd', e 304; Súmula 17 do TJPA; Súmulas 231 e 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Ap. Crim. nº 0813172-21.2021.8.14.0051, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 17.02.2025; TJCE, Ap. Crim. nº 0219668-30.2020.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, j. 17.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.235.864/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO SÉRGIO LAMEIRA EZEQUIEL
, por meio de seu advogado constituído, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA (ID 13562834), que o absolveu da imputação do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 304 do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia (ID 53704197), em síntese, que a investigação teve início após o furto de um aparelho celular de propriedade de um Juiz Federal, em 25 de setembro de 2016. Através de interceptação telefônica, a polícia descobriu que uma ligação foi efetuada do aparelho subtraído para uma empresa de máquinas de cartão de crédito, com a digitação de um CNPJ vinculado à empresa A S Zequiel Filho, de propriedade do denunciado. Em diligências, a polícia localizou a loja "SergiCell Assistência Técnica", também pertencente ao réu. O Departamento de Identificação da Polícia Civil (DIDEM) constatou, por meio de perícia, a falsidade material do documento de identidade apresentado pelo denunciado na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) para registrar a referida empresa, onde fez inserir dados falsos sobre sua pessoa, utilizando o nome "Antônio Sergio Zequiel Filho". Por esses fatos, foi denunciado pelos crimes de receptação qualificada e uso de documento falso.

A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o réu do crime de receptação por insuficiência de provas, mas condenando-o pelo uso de documento falso.

A defesa, em suas razões recursais (ID 16043289), pugnou pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da reprimenda.

Em contrarrazões (ID 16043296), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16181090), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se irretocável a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar o mérito.

As teses defensivas se concentram exclusivamente na dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) são incontroversas e não foram objeto de impugnação no apelo. A condenação encontra sólido amparo no
Laudo de Exame Pericial nº 087/2016 – SPP/DIDEM/PC/PA (ID 53703665 )
, que comprovou a adulteração do documento de identidade, e nos demais elementos probatórios, incluindo a própria admissão do réu de que se utilizou do documento para registrar sua empresa na JUCEPA (ID 53703662).

Passo, portanto, à análise das teses recursais.

I. DA DOSIMETRIA DA PENA

I.1. Da Revisão da Pena-Base

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, e, neste ponto, assiste-lhe razão.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a
culpabilidade
e as
consequências do crime
. A fundamentação utilizada, contudo, mostra-se inidônea.

Quanto à
culpabilidade
, a sentença a considerou "exacerbada" pelo fato de o denunciado ter adulterado um documento público e o apresentado à Junta Comercial para o registro de uma pessoa jurídica. Ocorre que a conduta de "fazer uso" do documento falso perante um órgão público para obter uma vantagem (no caso, a constituição de uma empresa) é a própria essência do crime previsto no art. 304 do CP. Utilizar o resultado da ação como fundamento para majorar a pena-base por culpabilidade configura indevido
bis in idem
, pois o legislador já considerou tal conduta ao estabelecer o preceito secundário do tipo penal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive, pacificou o entendimento sobre a necessidade de fundamentação concreta para a negativação da culpabilidade, conforme se extrai de sua
Súmula nº 17
:
"A valoração negativa da culpabilidade, com base em fundamentação genérica, sem a demonstração de elementos concretos que evidenciem o maior grau de reprovabilidade da conduta, enseja o redimensionamento da pena-base."

No que tange às
consequências do crime
, a magistrada as considerou desfavoráveis porque o réu "conseguiu iniciar uma atividade empresarial, explorando atividade através de Pessoa Jurídica contendo informações inverídicas". Novamente, tal consequência é inerente à própria consumação do delito. Não foram demonstrados nos autos danos extraordinários a terceiros ou à ordem econômica que extrapolassem os efeitos naturais do crime. A mera obtenção do resultado pretendido com o uso do documento não justifica, por si só, a exasperação da pena-base.

A jurisprudência pátria é pacífica ao vedar a utilização de elementos inerentes ao tipo penal para majorar a pena na primeira fase da dosimetria. Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. [...] DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. [...] 7.
Os motivos, circunstâncias e consequências do crime foram considerados desfavoráveis sem justificativa concreta, baseando-se em aspectos inerentes ao próprio tipo penal [...], o que contraria a jurisprudência do STJ.
(TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL: 081317221220218140051, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Na mesma linha, outros Tribunais Estaduais têm rechaçado a valoração de elementos inerentes ao tipo penal na primeira fase da dosimetria:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...] DOSIMETRIA DA PENA. 4.1 .PRIMEIRA FASE: PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PARCIAL CABIMENTO. [...]
NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. NE BIS IN IDEM E FUNDAMENTAÇÃO INTRÍNSECA AO TIPO PENAL. [...] PENA REDIMENSIONADA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0219668-30.2020.8.06.0001
Fortaleza, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 17/11/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/11/2023) – destaquei.

Portanto, afastada a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, e sendo as demais circunstâncias judiciais favoráveis ao réu (primário, sem elementos que desabonem sua conduta social ou personalidade), a pena-base deve ser reconduzida ao seu patamar mínimo legal.

I.2. Do Pedido de Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

A defesa requer a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. Desta vez, a análise detida da sentença revela que o pleito merece acolhimento.

Conforme destacado pela própria magistrada sentenciante, a certeza sobre a autoria delitiva foi formada pela conjugação da prova pericial com a admissão do réu. Consta na decisão (ID 13562834): "não existe dúvida de que o réu cometeu o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), uma vez que
ele próprio admitiu que possuía dois documentos e que os utilizava
."

Ainda que o apelante tenha negado a ciência da falsidade, configurando uma confissão qualificada, sua admissão quanto à posse e ao uso do documento foi, inequivocamente, utilizada para a formação do convencimento da julgadora, servindo como pilar para a condenação.

Nesses casos, a aplicação da atenuante é medida de rigor, conforme o entendimento consolidado na
Súmula 545
do Superior Tribunal de Justiça
: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65,
III, “d”
, do Código Penal."

Assim, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. DO RECÁLCULO DA PENA, DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO

Na
primeira fase
, fixo a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Contudo, deixo de reduzir a pena, em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
, que veda a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Assim, a pena permanece em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Da mesma forma, por estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação de
ANTÔNIO SÉRGIO LAMEIRA EZEQUIEL
pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, reformar a dosimetria da pena, nos seguintes termos:

a) Afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, reduzindo a pena-base para o mínimo legal; b) Reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, deixando, contudo, de aplicá-la para reduzir a pena, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ; c) Redimensionar a reprimenda definitiva para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo, no mais, os termos da sentença recorrida, inclusive quanto ao regime inicial aberto e à substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025